Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700163-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEBER NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: NEIDIVANE FONSECA DE REZENDE, DEIVANE FONSECA DE REZENDE FIGUEIREDO, RAFAEL DANILO REZENDE DE MORAES DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (id 42504407) que, em execução de contrato de aluguel, indeferiu o pedido de homologação de acordo id 143764125, pois o processo já foi extinto sem resolução de mérito, por carência de interesse, tendo em vista a celebração entre as partes do acordo id 71587735 antes da citação dos executados, com condenação do agravante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Afirma que a sentença teve por base premissa equivocada, qual seja, a inocorrência da efetiva citação. Defende tratar-se de direito disponível, podendo as partes transigir a qualquer momento, conforme jurisprudência consolidada, mesmo após o trânsito em julgado. Alega perigo de dano, pois além de não receber o valor acordado, terá de pagar honorários advocatícios e custas processuais. Requer a liminar para homologar o acordo juntado no id 143764125 dos autos principais. 2. Agravo não é o meio adequado para questionar eventual equívoco de sentença exarada em execução. Por isso, não conheço da alegação a respeito efetuada pelo agravante. No mais, não constato periculum in mora, pois inexiste atos expropriatórios em desfavor do agravante, considerando que sequer houve pedido de cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília,18 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator